Tribunal: TJSP
Processo: 1501113-29.2022.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Furto de cabo de alumínio de rádio frequência. Absolvição sumária. Recurso do Ministério Público. Réus reincidentes. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade no caso concreto. Réus reincidentes e contumazes na prática delitiva. Precedentes. Ainda a gravidade concreta da conduta. RECURSO PROVIDO com determinação.